Tribunal: TJDFT
Processo: 0737926-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737926-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO COLETO DOS SANTOS APELADO: LUCAS ALVES DA PURIFICACAO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID no 15399759, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria questionada. Intime-se a parte apelante, nos termos do despacho de ID no 15380015. Desembargador Eustáquio de Castro Relator